Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO RECAMBIAMENTO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via restrita do rito dos habeas corpus demonstram que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou lastreada não só em razões abstratas, mas também em elementos do caso concreto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de paciente envolvido em crime de roubo com tomada de veículo, preso já em cidade do Estado de Goiás, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.
2. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não se pode atribuir a responsabilidade ao Estado, pois, a fuga do réu foi empreendida por ele mesmo.
3. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no recambiamento, não encontra respaldo nos autos, uma vez que este já foi autorizado, todavia está condicionado ao término do estado de emergência na saúde pública provocado pela pandemia de Covid-19, diante da suspensão das transferências e recambiamentos no âmbito do Distrito Federal, que atinge a todos e não somente a este recluso.
4. Ordem denegada.